Tribunal: TJES
Processo: 5004101-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004101-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO DANTAS FERREIRA

COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que, nos autos de ação penal, manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, com destaque para as condições pessoais favoráveis do réu. Requereu-se, liminarmente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão da ordem. A liminar foi indeferida e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada à luz dos requisitos legais; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam, por si só, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível somente quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, consistentes na prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4. A decisão de primeira instância apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (6kg de cocaína e 4 tabletes de maconha), além da existência de balança de precisão e dinheiro em espécie, o que evidencia a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

5. A gravidade do crime e os elementos extraídos do contexto da prisão em flagrante apontam risco à ordem pública e à instrução criminal, justificando a segregação cautelar.

6. As condições pessoais do réu — réu primário, bons antecedentes, residência fixa e emprego — não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.

7. Não se verifica ilegalidade ou ausência de fundamentação que permita a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus, tampouco a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004101-25.2025.8.08.0000

PACIENTE:

YAGO DANTAS FERREIRA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
YAGO DANTAS FERREIRA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica que, nos autos da Ação Penal, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 (Lei de Drogas).

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
revela-se insuficiente a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau para decretar e manter a prisão preventiva, violando o art. 315, §2º do Código de Processo Penal; e
(ii)
o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, reside com o pai em endereço fixo e trabalha regularmente como motorista de aplicativo e
motoboy
, além de possuir boa conduta social.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12730321.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12831884, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia (ID 63507400 do processo referência) que, durante patrulha da Polícia Militar, os agentes visualizaram o denunciado desembarcando de uma motocicleta, ao mesmo tempo em que levava a mão à cintura, aparentando segurar algum objeto. Diante da atitude suspeita, foi realizada abordagem e revista pessoal, oportunidade em que foram encontrados R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) em espécie. Na inspeção do veículo, localizaram-se 25g (vinte e cinco gramas) de cocaína ocultas na carenagem da motocicleta.

Ao prosseguirem com as diligências, apurou-se, mediante contato com o tio do denunciado, que este possivelmente armazenava quantidade maior de drogas em sua residência. Em sequência, os policiais dirigiram-se ao imóvel indicado, onde foram recebidos pelo genitor do investigado, Sr. Wildes, que alegadamente franqueou a entrada da equipe.

Durante buscas no quarto do denunciado, foram apreendidos 06 (seis) sacos contendo, cada um, 1kg (um quilo) de cocaína, 4 (quatro) tabletes de maconha e 1 (uma) balança de precisão. A propósito, colaciono a íntegra da exordial acusatória:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 11 de fevereiro de 2025, por volta das 18:45 horas, na Rua Jocarly Gomes Salles, bairro Itaquari, neste município, o denunciado Yago Dantas Ferreira, trazia consigo 25g (vinte e cinco gramas) de “cocaína” e R$ 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais) em espécie. No mesmo contexto o denunciado tinha em depósito 06 (seis) sacos, cada um contendo 1Kg (um quilo) de “cocaína”, 04 (quatro) tabletes de “maconha” e 01 (uma) balança de precisão, conforme auto de apreensão de fls. 21/22 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 23, todos acostados no ID n° 63120888.

Revelam os autos que, Policiais Militares, durante operação de ISEO no endereço mencionado, visualizaram o denunciado Yago desembarcando da motocicleta Yamaha Factor, placas SGB6I76, e levando a mão na cintura, aparentando segurar algo, razão pela qual foi abordado. Ato contínuo, procedida revista pessoal, foi apreendida na posse do denunciado a quantia de R$ 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais) em espécie e, ao verificarem a motoneta, localizaram 25g (vinte e cinco gramas) de “cocaína”, escondidas na carenagem da moto.

Consta dos autos que, após a apreensão dos entorpecentes, os Policiais efetuaram contato com o tio de Yago, que informou que o denunciado poderia estar guardando mais drogas em sua residência.

Diante dessas informações, os militares prosseguiram ao aludido local, onde tiveram sua entrada franqueada pelo genitor do investigado, Sr. Wildes, oportunidade em que, ao realizarem buscas no quarto de Yago, encontraram 06 (seis) sacos, cada um contendo 1Kg (um quilo) de “cocaína”, 04 (quatro) tabletes de “maconha” e 01 (uma) balança de precisão.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda e o dinheiro fruto delas.”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
apontando
elementos concretos extraídos dos autos
, a ver (ID 63120889):

“(...)
Conforme consta no APFD, durante operação de ISEO, policiais abordaram individuo que desceu de uma moto e levou a mão na cintura segurando algo, o que motivou a abordagem. Ao ser abordado, foi encontrado em sua cintura e bolsos a quantia em dinheiro de R$1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais). Foi identificado o autuado e, em buscas na moto, foram encontrados na carenagem da sua moto aproximadamente 25 gramas de cocaína. Questionado, o autuado disse que estaria no local para fazer a entrega dessa droga e teria recolhido o dinheiro. Durante a abordagem compareceu no local Renato Ferreira Correa, que se apresentou como sendo tio do abordado. Perguntando a Renato onde Yago moraria, já que o mesmo não quis dizer, o tio indicou o local e disse que os policiais poderiam ir ao local averiguar se existia mais drogas no local. A viatura ao chegar no local acompanhado por Renato, foi recebida por Wildes, que se identificou como pai de Yago e autorizou as buscas na residência e acompanhou os militares. No quarto de Yago, no fundo do guarda-roupas foram encontrados 06 (seis) sacos com aproximadamente 1 (um) quilograma de cocaína cada um, 04 (quatro) tabletes de maconha com aproximadamente 500 (quinhentos) gramas cada, e uma balança de precisão.
Pois bem, neste contexto, considerando a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: (...) Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto
, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, demonstrando que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”
(Grifei)

Em sequência, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou estarem ausentes elementos de prova capazes de modificar os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, além de pontuar, acertadamente, que as condições subjetivas do réu não seriam suficientes, por si só, para ensejar a soltura do denunciado, em especial diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP (ID 65152527 dos autos de origem).

Constatou, ainda, que “
a gravidade concreta do crime imputado ao réu, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciam maior propensão do agente à violação da saúde dos usuários, o que reforça a necessidade da custódia cautelar
”, motivo pelo qual manteve a custódia cautelar do paciente.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada e mantida com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, sendo localizada quantidade significativa de entorpecentes, além de possuir material comumente utilizado para fins mercantes (balança de precisão).

Nada obstante, afere-se que as decisões fazem menções concretas ao caso dos autos para fundamentar a necessidade da medida extrema, explicitando a existência de prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva, designadamente ao considerar o deslinde da situação flagrancial.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) (Grifei)

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.